Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. FILHOS. RÉUS EM OUTRO PROCESSO. ABSOLVIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 5o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II – O indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos, por exemplo.

III – No caso, o direito de visita dos filhos do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no fato de serem réus em processo diverso, no qual foram absolvidos em 1a Instância, o que afronta o art. 41, X, da LEP.

IV – Recurso conhecido e não provido.